Tribunal: STF
Processo: ARE 1385621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.



    ADMISSÃO DE PROFESSORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. DOCENTE QUE ENTABULOU COM O ESTADO DE SANTA CATARINA SUCESSIVOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO.



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES, PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, E DEMAIS VERBAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR ALEGADO DANO MORAL.



    VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA.



    INSURGÊNCIA DA DOCENTE AUTORA.



    AVENTADA ILEGALIDADE DAS CONSECUTIVAS RESCISÕES AO FINAL DE CADA ANO E RECONTRATAÇÕES PARA OS PERÍODOS LETIVOS SUBSEQUENTES.



    ELOCUÇÕES INSENSATAS.



    AVENÇAS FIRMADAS EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESTADUAIS N. 8.391/91, N. 456/09 E N. 16.861/15.



    INEXISTÊNCIA DAS PRETEXTADAS NULIDADES.



    ROGO PARA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DO FGTS E DEMAIS VERBAS PREVISTAS NA CLT.



    VINDICAÇÕES INCONGRUENTES. PROPOSIÇÕES MALOGRADAS.



    AJUSTES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. CASO EM TESTILHA QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 916 DO STF.



    PRECEDENTES.



    “Ausente nulidade do contrato temporário, não são devidas outras verbas remuneratórias (que não aquelas previstas na LCE 456/2009, em tese, já satisfeitas) ou reparação por dano moral. Também não há direito ao FGTS, uma vez que tanto o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 como a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 916 não convergem ao caso concreto.” (TJSC, Apelação Cível n. 0002304-75.2018.8.24.0008, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 31/08/2021).



    OBJETIVADA REPARAÇÃO POR SUPOSTO ABALO ANÍMICO.



    ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU CONDUTA DANOSA.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente